Tribunal: TJSP
Processo: 2189336-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÕES DE VALORES DA RECUPERANDA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO ORIUNDO DE RELAÇÃO NEGOCIAL ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU DE APRECIAR PEDIDO DE ENTREGA DE MERCADORIAS OU DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO DAS RECUPERANDAS, POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÕES DE VALORES DA RECUPERANDA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO ORIUNDO DE RELAÇÃO NEGOCIAL ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU DE APRECIAR PEDIDO DE ENTREGA DE MERCADORIAS OU DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO DAS RECUPERANDAS, POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000070347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189336-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
R.C.O. & SITI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso, para anular a decisão agravada, e determinaram o processamento da
pretensão deduzida pela recuperanda pelo juízo da recuperação judicial. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24055
Agravo de Instrumento no 2189336-28.2019.8.26.0000
Comarca: Mogi-Guaçu (3a V.CÍVEL)
Juiz(a): Fernando Colhado Mendes
Agravante: R.C.O. & SITI Máquinas e Equipamentos Ltda (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Agravado: O JUÍZO
Interessado: ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
RETENÇÕES
DE
VALORES
DA
RECUPERANDA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO
ORIUNDO DE RELAÇÃO NEGOCIAL ANTERIOR À
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA
QUE
DEIXOU
DE
APRECIAR
PEDIDO
DE
ENTREGA DE MERCADORIAS OU DEVOLUÇÃO
DE DINHEIRO DAS RECUPERANDAS, POR SE
TRATAR DE OBRIGAÇÃO EXTRACONCURSAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO.
ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
PROVIDO.
Recurso interposto contra a r. decisão de fls. 4526/4527
dos autos principais que, entre outros, deixou de apreciar pedido formulado pela
agravante/recuperanda (petição de fls. 4519/4523), por entender que as pretensões
deduzidas contra a empresa Forjafix Elementos de Fixação Ltda., devem ser
solucionadas em vias próprias, já que se trata de obrigação extraconcursal.
Insurge-se a agravante, afirmando ter adquirido da
empresa Forjafix Elementos de Fixação Ltda. pinos parafusos B-7017, pelo valor
de R$ 880,00, os quais, contudo, não foram entregues, e teve, ainda o montante
pago retido a título de pagamento de dívida listada no quadro geral de credores, de
modo indevido.
Requer a modificação da r. decisão agravada, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
determinado à empresa Forjafix, no prazo máximo de 3 dias, a entrega das
mercadorias adquiridas, sob pena de incidência de multa diária, ou a restituição
dos valores pagos, nesses moldes.
Recurso distribuído em razão de prevenção gerada pelo
Agravo de Instrumento no 2042866-28.2019.8.26.0000, j. 27/08/2019, processado
sem efeito suspensivo.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 70).
Parecer do administrador, informando que a empresa
Forjafix consta no quadro geral de credores (art. 7o. § 2o, da Lei 11.101/05) pelo
valor de R$ 9.759,24. Alega que se os valores empregados na compra de materiais
pela recuperanda R.C.O & SITI estão sendo utilizados para abatimento da dívida
sujeita à recuperação judicial, deverá ser obstada a compensação de valores, sob
pena de afronta aos dispositivos da LRF e violação ao par conditio creditorum.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, pelo
desprovimento do recurso (fls. 78/79).
É o relatório.
I) O recurso deve ser provido.
Anota-se que o pedido de recuperação judicial foi
formulado em 02/05/2018, tendo o MM. Juiz da 3a Vara Cível de Mogi Guaçu
determinado por r. decisão datada de 14/05/2018 a realização de perícia preliminar
prévia, cujo laudo foi anexado em 28/05/2018.
Em 04/06/2018, deferiu-se o processamento da recuperação
judicial (fls. 747/750).
O edital de convocação dos credores (art. 52, §1o, da Lei no
11.101/05) foi publicado, em 12/07/2018 (fls. 1.084/1.088).
Conforme informou a administradora judicial, a agravante
empresa Forjafix Elementos de Fixação Ltda. está listada no rol de credores da
agravada (art. 7o. § 2o, da Lei 11.101/05) pelo valor de R$ 9.759,24.
A troca de e-mails e a notificação extrajudicial enviada
pela recuperanda à referida empresa (fls. 40/56) parecem realmente indicar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Forjafix reteve a entrega de parafusos adquiridos pela agravante, em compra
datada de 08/04/2019, após a concessão da recuperação judicial.
Ainda assim, o que se observa é que a Forjafix, credora da
recuperanda estaria retendo mercadoria adquirida, após a recuperação, para
compensar dívida contraída, antes da recuperação judicial.
Logo, por iniciativa própria, estaria abatendo valores que
estão discriminados no rol de credores, violando a par conditio creditorum e em
tese incorrendo em crime previsto na Lei 11.101/05, o que não pode ser admitido.
Portanto, o juízo da recuperação judicial é competente
para análise da matéria.
II) Desse modo, a r. decisão agravada deve ser a anulada,
determinando-se o d. juízo a quo, de forma incidental ou no bojo da recuperação
judicial, o processamento do pedido formulado pela agravante. Anote-se que os
autos, inclusive, deverão ser encaminhados ao representante do Ministério
Público, para que apure a existência ou não do crime tipificado no art. 168 da Lei
11.101/05.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para
anular a decisão agravada, e determinar-se o processamento da pretensão
deduzida pela recuperanda pelo juízo da recuperação judicial.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)